Tribunal: TJSP
Processo: 0015986-68.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução de título judicial em que a Fazenda Estadual foi condenada a recalcular os vencimentos dos autores, em razão da conversão da moeda em URV, nos termos da Lei no 8.880/1994, e a pagar diferenças salariais, em período determinado (18/01/2008 a 13/11/2008). Impugnação da FESP acolhida, no cumprimento de sentença, para a revisão do mérito, em

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção da execução de título judicial em que a Fazenda Estadual foi condenada a recalcular os vencimentos dos autores, em razão da conversão da moeda em URV, nos termos da Lei no 8.880/1994, e a pagar diferenças salariais, em período determinado (18/01/2008 a 13/11/2008). Impugnação da FESP acolhida, no cumprimento de sentença, para a revisão do mérito, em função do julgamento do RE 561.836 pelo STF. Execução extinta. Apelo. Extinção que deve ser mantida, mas sob outra fundamentação. Constatação de que, na sentença objeto de liquidação, já havia sido considerada a tese do STF (Tema 5 – RE 561.836). Impossibilidade de novo exame do mérito. Verificação, contudo, de que a prescrição quinquenal, prevista no Decreto 20.910/32 e reconhecida na sentença objeto de cumprimento, atingiu todas as prestações anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, inclusive quanto ao período reconhecido no título (18/01/2008 a 13/11/2008). Erro material na sentença prolatada na fase de conhecimento, quanto à data de ajuizamento do feito, que efetivamente foi ajuizado em 22/04/2014. Inexequibilidade do título. Sentença de extinção mantida, embora com fundamentação diversa. RECURSO DESPROVIDO.